Tribunal: TJDFT
Processo: 0733890-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ALTERADA NA ORIGEM. CANCELAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO.
1. A posterior decisão na origem que cancelou a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida resulta na perda de objeto do agravo de instrumento do executado que pretendia a desconstituição da penhora, por ausência superveniente de interesse recursal.
2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.